Tribunal: STF
Processo: RE 85080
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-12-10
Data de publicação: 1976-12-10

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. - QUESTÕES DECIDIDAS EM JULGADO ANTERIOR,
IRRECORRIDO, PROFERIDO NA MESMA CAUSA. - QUESTÃO DECIDIDA NO
JULGAMENTO DA APELAÇÃO E NÃO DEDUZIDA OU APRECIADA EM EMBARGOS
INFRINGENTES. - RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO
PROFERIDO NOS EMBARGOS INFRINGENTES, VERSANTE SOBRE TAIS QUESTÕES
NELE NÃO JULGADAS. - INADMISSIBILIDADE. - RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO
CONHECIDO.